Tribunal: TJSP
Processo: 0015329-57.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização regressiva securitária. Competência que se fixa em função do pedido e, em 2o Grau, em razão da matéria, portanto mesmo que seja parte no feito ente público. Discussão que, na espécie, se circunscreve ao cumprimento dos termos de contrato de seguro. Artigo 5o, III.8, da Resolução 623/13. Conhece-se do conflito para declarar competente a Câmara

Ementa:
Conflito de competência. Ação de indenização regressiva securitária. Competência que se fixa em função do pedido e, em 2o Grau, em razão da matéria, portanto mesmo que seja parte no feito ente público. Discussão que, na espécie, se circunscreve ao cumprimento dos termos de contrato de seguro. Artigo 5o, III.8, da Resolução 623/13. Conhece-se do conflito para declarar competente a Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0015329-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 11a
CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO,
é suscitado 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E COMPETENTE A
33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO
DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo n. 0015329-57.2020.8.26.0000
Comarca: Cândido Mota
Suscitante: 11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitado: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.082
Conflito de competência. Ação de indenização
regressiva securitária. Competência que se fixa em função
do pedido e, em 2o Grau, em razão da matéria, portanto
mesmo que seja parte no feito ente público. Discussão que,
na espécie, se circunscreve ao cumprimento dos termos de
contrato de seguro. Artigo 5o, III.8, da Resolução 623/13.
Conhece-se do conflito para declarar competente a Câmara
suscitada.
Cuida-se de conflito de competência
suscitado pela C. 11a Câmara de Direito Público, em razão de acórdão da
C. 33a Câmara de Direito Privado, que, julgando apelação contra sentença
proferida em ação ajuizada pela Fazenda do Estado, visando ver-se
ressarcida da seguradora ré em razão de indenização paga a policial militar
considerado inválido depois de acidente sofrido, deliberou mandar
redistribuir o feito, entendendo competente a Seção de Direito Público, por
força do quanto previsto no artigo 3o, I.1, da Resolução 623/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Defende-se,
na
suscitação,
que
a
competência, na verdade, se estabeleça em função da regra do artigo 5o,
III.8, da Resolução 623/13, porquanto a matéria discutida envolve tão
somente o cumprimento de contrato de seguro.
É o relatório.
Ao que se entende, é da C. Câmara
suscitada a competência para conhecer do apelo veiculado.
Em
primeiro
lugar,
sabido
que
a
competência recursal se define em função do pedido (art. 103 do
Regimento Interno) e, em Segundo Grau, em razão da matéria, assim que
desimportando seja ente público uma das partes litigantes.
Confira-se, a respeito:
“Ressalte-se, inicialmente, firmar-se, em
segundo grau, a competência ratione materiae e não ratione personae, a
"... 'causa petendi' deduzida na inicial, juntamente com o pedido,
delimitam objetivamente a lide, pouco importando a qualidade das
partes..." (DC no 9.053.933-51.2008.8.26.0000 v.u. j. de 08.10.08 Rel. Des.
ALOÍSIO
DE
TOLEDO
CÉSAR,
no
mesmo
sentido:
CC
no
0.176.880-27.2012.8.26.0000 v.u. j. de 07.11.12 Rel. Des. KIOITSI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CHICUTA; CC no 0.197.892-63.2013.8.26.0000 v.u. j. de 15.01.14 Rel.
Des. LUÍS SOARES DE MELLO e CC no 0.022.855-80.2017.8.26.0000
v.u. j. de 13.09.17 Rel. Des. RICARDO ANAFE).”
(CC n.
0041765-24.2018, rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 07.11.2018)
Pois, no caso em tela, a Fazenda do Estado
é a autora, mas de ação em que postula, a rigor, o cumprimento de contrato
de seguro firmado com a empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência
Privada S/A METLIFE.
Verdade que se trata de seguro contratado
depois de pregão e na forma do art. 1o, II, da Lei n. 14.984/13. Mas veja-se
que não são os termos desta normatização que se discutem, senão os
termos do contrato de seguro que ela autoriza seja contratado pelo Poder
Público.
No caso, a Fazenda do Estado diz ter pago
indenização a policial militar, aí sim, na forma da lei citada, porém agora
disso tencionando ressarcir-se por força e nos moldes de seguro que
contratou.
Diferente, portanto, seria a situação se se
tratasse de pretensão entre o servidor e a Fazenda, atinente à indenização
devida por força da mesma lei e de acidente sofrido pelo Policial Militar no
exercício de suas atividades. Mas acerca do que, fazendo bem a distinção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, assim, da competência respectiva, acodem precedentes deste Órgão
Especial:
“Como a causa de pedir não se reporta ao
cumprimento de cláusula de contrato de seguro, mas na incidência da Lei
Estadual no 14.984, de 12 de abril de 2013, e, portanto, escorada na
relação jurídica estabelecida entre a Administração e o Servidor Público
integrante da Polícia Militar, a competência para conhecer e julgar esta
causa é da 11a Câmara da Seção de Direito Público.” (CC n.
0035222-39.2017, rel. Des. Amorim Cantuária, j. 23.08.2017)
“É cediço que a definição de competência
dentro do Tribunal de Justiça se dá pelo exame dos elementos da ação,
observando-se, em especial, o pedido e a causa de pedir. Nesta hipótese, o
requerimento principal não versa especificamente sobre o cumprimento de
algum aspecto do contrato do seguro e sim acerca do limite de
indenização securitária estabelecido na Lei no 14.984/2013, que atinge a
Fazenda Pública nos casos que envolvam suas relações com seus
servidores públicos.” (CC n. 0058131-75.2017, rel. Des. Alvaro Passos, j.
21.02.2018)
É dizer então que se, ao contrário, e como
no caso, a demanda versa justamente sobre aspecto do contrato de seguro
em particular o seu próprio cumprimento , e não sobre a relação entre o
servidor e a Administração, posto relativa a indenização que por esta seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devida, em razão da relação estatutária, então a competência está afeta a
uma das C. Câmaras da Direito Privado III.
Ainda que afastando competência na época
definida para ações previdenciárias, este Colegiado já assentou destarte a
competência daí decorrente a natureza securitária de verba exigida, e
mesmo que, no precedente, pelo próprio servidor, mas em razão de seguro
contratado pelo Poder Público, isso para decidir não ser alegável “que a
questão aqui tratada tem cunho previdenciário, e não meramente
securitário, haja vista que a ́Apólice de Seguro de Vida em Grupo`
invocada na presente demanda (v. fls. 29/47), tem por objeto ́garantir o
pagamento de uma indenização aos beneficiários do componente
segurado, caso este venha a falecer", dentro do "grupo segurável,
constituído pelo conjunto de pessoas vinculadas ao Subestipulante`, in
casu, a Prefeitura Municipal de Araras (v. itens 2 e 3 da apólice) (g.n.).
(CC n. 006201-15.2013, rel. des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 05.06.2013)
Ante o exposto, conhece-se e julga-se
procedente o conflito, para declarar competente a C. 33a Câmara de
Direito Privado.
CLAUDIO GODOY
relator